Tribunal: TJBA
Processo: 8046820-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046820-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: M. R. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA FERRARI RIBEIRO DE MATOS, FABIANO CARVALHO DE BRITO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, ajuizada por beneficiária menor representada por sua genitora.

2. Sentença de procedência que determinou a manutenção do plano de saúde nas condições contratadas, condenou solidariamente operadora e administradora ao pagamento de danos morais e fixou honorários advocatícios.

3. Recurso sustentando ilegitimidade passiva da operadora, legalidade da rescisão contratual e ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a administradora por rescisão de contrato coletivo por adesão; e
(ii) estabelecer se o cancelamento do plano durante tratamento multidisciplinar contínuo configura ato ilícito gerador de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a administradora pelos danos decorrentes da relação de consumo (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º).

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, inclusive coletivos, salvo os de autogestão (Súmula 608/STJ).

5. O cancelamento unilateral do plano durante tratamento médico contínuo é abusivo e contraria a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1082/STJ.

6. O direito de resilição unilateral da operadora não é absoluto e deve respeitar a continuidade do tratamento essencial, mediante o pagamento das mensalidades pelo consumidor.

7. A responsabilidade objetiva e solidária entre operadora e administradora está amparada na jurisprudência do STJ (AREsp 1811601/DF).

8. A conduta da operadora configura falha na prestação do serviço e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo devida a indenização por dano moral.

9. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais, considerando as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo responde solidariamente com a administradora por rescisão contratual abusiva durante tratamento médico contínuo.

2. É abusivo o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo quando o beneficiário está em tratamento essencial, devendo ser assegurada a cobertura até a alta médica, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

3. O cancelamento indevido do plano durante tratamento médico contínuo configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046820-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada M. R. C. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .